Tribunal: TJSP
Processo: 0008303-27.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008303-27.2020.8.26.0996, da Comarca de Miracatu, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GABRIEL
DA SILVA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008303-27.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0008303-27.2020.8.26.0996 VOTO no 37.653
COMARCA: Presidente Prudente
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 5a RAJ
EXECUÇÃO PENAL no: 0000949-45.2017.8.26.0158
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA LIMA
Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão da Vara das Execuções
Criminais, que concedeu livramento condicional ao sentenciado
GABRIEL DA SILVA LIMA, sustentando a ausência dos requisitos.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O Juízo a quo considerou preenchidos os requisitos
necessários e concedeu ao sentenciado o livramento condicional.
Ao
contrário
do
sustentado
pelo
digno
representante do Ministério Público, verifica-se que o sentenciado
demonstrou os requisitos para a obtenção do benefício.
Com efeito, já havia cumprido o tempo necessário
de sua pena no regime fechado e ostentava atestado de bom
comportamento carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008303-27.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Muito embora às vezes seja recomendada, não é
obrigatória a prévia passagem pelo regime semiaberto para que se
obtenha o livramento condicional.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“consolidou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o apenado passar por regime
intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão
no art. 83 do Código Penal” (STJ - RHC 116324 / SP - DJe 18/09/2019).
No caso presente, segundo consta do sistema de
informações deste E. Tribunal, o condenado tem cumprido as
condições que lhe foram impostas de maneira satisfatória,
contrariando a previsão ministerial sobre sua suposta inaptidão para o
convívio social.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora